Tribunal: TJSP
Processo: 1013710-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
r Estadual no 1.109/2010 Reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, e à paridade - Sentença mantida – Recursos não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1013710-47.2019.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/05/2020; Data de Registro: 22/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/05/2020

Data de publicação:

22/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação ordinária – Agente de segurança penitenciária em atividade – Pleito que visa à concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade – Sentença concessiva da segurança - Autor que possui mais de trinta anos de tempo de serviço e vinte anos de efetivo exercício no cargo - Ingresso na carreira anterior a EC 41/2003 - Inteligência do parágrafo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação ordinária – Agente de segurança penitenciária em atividade – Pleito que visa à concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade – Sentença concessiva da segurança - Autor que possui mais de trinta anos de tempo de serviço e vinte anos de efetivo exercício no cargo - Ingresso na carreira anterior a EC 41/2003 - Inteligência do parágrafo único do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010 Reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, e à paridade - Sentença mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013710-47.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOAQUIM ANTONIO
GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013710-47.2019.8.26.0053 -Voto no 32089
2
TJSP - 7a Câmara de Direito Público
Processo no 1013710-47.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Maricy Maraldi
Remessa Necessária
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Joaquim Antonio Garcia
Interessado: Diretor Técnico II do Centro de Recursos Humanos da
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo
Voto no 32089
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação
ordinária Agente de segurança penitenciária em atividade
Pleito que visa à concessão da aposentadoria especial com
integralidade e paridade Sentença concessiva da segurança -
Autor que possui mais de trinta anos de tempo de serviço e vinte
anos de efetivo exercício no cargo - Ingresso na carreira anterior a
EC 41/2003 - Inteligência do parágrafo único do artigo 2o da Lei
Complementar Estadual no 1.109/2010 Reconhecimento do direito
à aposentadoria especial, com proventos integrais, e à paridade -
Sentença mantida Recursos não providos.
Trata-se de remessa necessária e de recurso de
apelação interposto pelo Estado de São Paulo (fls. 113/124) em face da r.
sentença de fls. 101/108 proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara da
Fazenda Pública da Capital, nos autos do mandado de segurança
impetrado por Joaquim Antonio Garcia, visando compelir a autoridade
impetrada a conceder a aposentadoria especial com paridade e
integralidade, ou no caso de permanência na atividade, seja concedido o
abono permanência devido desde a data em que implementados os
requisitos para a concessão da aposentadoria especial.
A Magistrada concedeu a segurança para o fim
de que a autoridade impetrada corrija o ato impugnando, concedendo ao
impetrante a aposentadoria com proventos integrais e com as regras de
paridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013710-47.2019.8.26.0053 -Voto no 32089
3
Em síntese, recorre a FESP, aduzindo que a
aposentadoria com base na Lei Complementar no 1.109/2010 não
garante ao auto o direito à integralidade e à paridade. Aduz que o art. 40,
§ 4o, da Constituição Federal estabelece requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria especial, sendo certo
que a partir da EC no 41/03, o servidor público deixou de ter direito a
proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que vier a
as aposentar, passando a ter direito a proventos calculados nos termos
do art. 40, §§ 1o, 3o e 17 da Carta Magna, assim como a paridade, exceto
nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3o, 6o e
6o-A da EC no 41.03 e do art. 3o da EC no 47/05. Assim, requer a reforma
da r. sentença para que a demanda seja julgada improcedente.
Contrarrazões apresentadas às fls. 129/142.
É o relatório.
Trata-se mandado de segurança impetrado por
agente de segurança penitenciária em atividade, o qual pretende à
declaração de seu direito à paridade e à integralidade no momento de
sua aposentação.
De acordo com a competência concorrente
atribuída aos Estados para legislar sobre matérias de previdência social,
nos termos do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, São Paulo
editou a Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, que dispõe em seu
art. 2o:
Artigo
2o
-
Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a Lei
Complementar no 498, de 29 de dezembro de
1986, serão aposentados voluntariamente, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013710-47.2019.8.26.0053 -Voto no 32089
4
que atendidos, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se
homem, e 50 (cinquenta) anos de idade, se
mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de
Agente
de
Segurança
Penitenciária
cujo
provimento no cargo ocorreu em data anterior à
de vigência da Emenda Constitucional no 41, de
19 de dezembro de 2003, não será exigido o
requisito de idade, bastando a comprovação do
tempo de contribuição previdenciária e do efetivo
exercício no cargo, previstos nos incisos II e III
deste artigo. (g.n.)
A documentação acostada aos autos demonstra
que o autor ingressou no serviço público em 31.08.1998 (fls. 20/21), ou
seja, anteriormente à Emenda Constitucional no 41.2003, que extinguiu o
direito à paridade dos proventos integrais, mantendo tal condição àqueles
que viessem a se aposentar em data posterior à vigência da norma,
como é o caso dos autos.
O autor faz jus à paridade e integralidade de
vencimentos, vez que ingressou no serviço público anteriormente ao
advento da EC no 41.03 e nos termos do parágrafo único do artigo 2o do
aludido diploma estadual, eis que possui mais de 30 anos de contribuição
e 20 anos de efetivo exercício no cargo, nos termos do parágrafo único
do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, de modo que
tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade de
vencimentos.
Nesta linha, o C. STF já reconheceu a
aplicabilidade da referida legislação para situações análogas a esta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013710-47.2019.8.26.0053 -Voto no 32089
5
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
MANDADO
INJUNÇÃO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
INTEGRANTE DA CARREIRA DE AGENTE DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E DA CLASSE
DE AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, INC. II,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
LEI
COMPLEMENTAR
N.
1.109/2010.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. 1.
O reconhecimento da existência e da aplicabilidade de norma infraconstitucional regulamentadora do direito constitucional
pleiteado evidencia o não cabimento do mandado
de injunção, por inexistir omissão legislativa
inviabilizadora
do
exercício
de
direito
constitucionalmente
assegurado.
2.
Impossibilidade de conjugação do sistema da Lei
Complementar n. 1.109/2010 do Estado de São
Paulo com o da Lei n. 8.213/1991, para com isso,
cogitar-se de idade mínima para aposentação.
Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se
nega provimento. (STF - MI: 5390 DF , Relator:
Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 06/03/2013)
Vale ressaltar que a Emenda Constitucional n.
47/05 alterou a regra do artigo 40, §4o, II, da Constituição Federal e
passou a dispor o seguinte:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal
e
dos
Municípios,
incluídas
suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do 6 respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013710-47.2019.8.26.0053 -Voto no 32089
6
pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo.
(...)
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
(...)
II - que exerçam atividades de risco;
Assim, tendo em vista que o impetrante exerce
atividade de risco, possui mais de trinta anos de contribuição, dentre os
quais vinte anos como agente de segurança penitenciária e ingressou na
carreira antes da Emenda Constitucional de 2003, faz jus ao benefício
ora postulado.
Destarte, tendo sido cumprimento o requisito
exigido pela lei e ordem constitucional, de rigor assegurar ao autor a
concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade, .
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
Agente de Segurança Penitenciário Pretensão de
concessão de aposentadoria nos termos da Lei
Complementar n. 1.109/10, com integralidade e
paridade Possibilidade Autor que possui mais de
trinta anos de tempo de serviço, com mais de
vinte anos de efetivo exercício no cargo Ingresso
na carreira antes da EC 41/2003 Inteligência do
parágrafo único do artigo 2o da Lei Complementar
Estadual n. 1.109/2010 Paridade remuneratória e
integralidade de proventos Cabimento Direito
reconhecido aos servidores que ingressaram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013710-47.2019.8.26.0053 -Voto no 32089
7
serviço público antes da publicação das Emendas
Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, desde que
atendidos
os
requisitos
legais
Sentença
reformada Recurso provido. (TJSP, 3a Câmara de
Direito
Público,
Apelação
no
1041388-08.2017.8.26.0053,
Relator
Des.
MAURÍCIO FIORITO, j. 14/08/2018)
APELAÇÃO Servidor Público Estadual Agente de
Segurança Penitenciário Pleito voltado à paridade
remuneratória e à integralidade dos vencimentos
Aposentadoria especial regida pelos ditames da
Lei Complementar Estadual no 1.109/10 Ingresso
na carreira antes da EC 41/2003. Preenchimento
dos
requisitos
do
artigo
3o,
da
Emenda
Constitucional no 47/05, que possibilitam o
reconhecimento do direito à integralidade e
paridade de proventos. Decisão reformada.
Recurso provido. (TJSP, 1a Câmara de Direito
Público,
Apelação
no
1016963-77.2018.8.26.0053, Relator Des. Danilo
Panizza, j. 15/08/2018)
Portanto, pelo meu voto, mantém-se a r.
sentença concessiva da segurança que determinou à autoridade ré a
corrigir o ato impugnado, concedendo ao impetrante a aposentadoria
especial com proventos integrais e paridade.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013710-47.2019.8.26.0053 -Voto no 32089
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
voluntário e à remessa necessária.
EDUARDO GOUVÊA
Relator